Tribunal: STF
Processo: RE 1512595
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL RETROATIVO. ART. 28-A DO CÓDIGO 
DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ACEITAÇÃO DA PROPOSTA PELO RÉU. DELIBERAÇÃO QUE DEVE OCORRER NA INSTÂNCIA EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. DUPLICIDADE DE DECISÕES E REITERAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. PEDIDO PREJUDICADO. 



    1. Em 8.10.2024, dei provimento ao recurso extraordinário para determinar ao Ministério Público Federal que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliasse o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do acordo de não persecução penal com relação aos fatos que deram origem à Ação Penal n. 0000771-83.2017.8.24.0051 da Vara Criminal da comarca de Ponte Serrada/SC, sem prejuízo de todas as decisões proferidas nessa ação penal e nos recursos subsequentes. Esta a ementa da decisão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÕES. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL RETROATIVO. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA 
LEI N. 13.964/2019. PEDIDO APRESENTADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: VIABILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N. 185.913. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (e-doc. 687).  



    2. Pela decisão proferida, aplicou-se à espécie a tese julgada pelo Plenário deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 185.913/MS, no qual também ficou decidido que o julgamento “não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.  



    3. Em 14.10.2024, a Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos manifestou-se pela impossibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal e indicou “que os autos devem retornar à origem para avaliação do pleito na instância originária” (fl. 5, e-doc. 689), com a orientação de que



    “(...) o acordo de não persecução penal somente pode ser aplicado aos processos em que a parte tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos, após a vigência do art. 28-A do CPP, o que não ocorreu no caso concreto.



    Este o entendimento do Ministério Público Federal em que pese a recente orientação emanada do Plenário do STF, máxime na atual etapa da tramitação processual” (fl. 5, e-doc. 689).



    4. Em 17.10.2024, determinei fosse intimado o Procurador-Geral da República para manifestar-se sobre o cumprimento da decisão por mim proferida, em 8.10.2024 (e-doc. 687).



    5. Em 2.12.2024, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela suspensão do processo por trinta dias para tratativas do acordo de não persecução penal. Assentou-se preenchidos os requisitos previstos no 
art. 28-A do Código de Processo Penal e a necessidade de intimação do réu para pronunciar-se quanto às condições estabelecidas por aquele órgão. Confiram-se trechos do parecer:



    “Na espécie, a pena mínima cominada é inferior a quatro anos, a ação penal estava em andamento no momento do início da vigência da Lei n. 13.964/2019, os fatos imputados foram praticados sem violência e grave ameaça e o réu manifestou interesse, antes do trânsito em julgado da sentença, em confessar formal e circunstancialmente os fatos. 



    Estão preenchidos, portanto, os requisitos legais previstos no 
art. 28-A, caput, do CPP e os pressupostos fixados no Habeas Corpus n. 185.913/DF. Há necessidade, porém, além da aceitação das condições a serem propostas, de atendimento dos requisitos previstos no art. 28-A, § 2º, II, III e IV, do CPP, o que poderá ser realizado extrajudicialmente. 



    Imprescindível, por fim, que a defesa do réu manifeste interesse pelo e-mail ‘anpp-gcaa@mpf.mp.br’ e apresente todos os documentos exigidos, para que seja iniciado procedimento extrajudicial destinado à verificação do cumprimento dos requisitos legais e à formalização do ajuste, a ser posteriormente submetido à homologação judicial. 



    A manifestação é pela suspensão do feito em referência pelo prazo de trinta dias para efetivação das tratativas extrajudiciais sobre a celebração de ANPP” (fls. 3-4, e-doc. 700). 



    6. Em 12.12.2024, deferi o pedido da Procuradoria-Geral da República de suspensão do processo pelo prazo de trinta dias para as partes negociarem e, se houvesse consenso, celebrarem o acordo de não persecução penal. Intimei o réu a se manifestar, pelo sítio eletrônico “anpp-gcaa@mpf.mp.br”, sobre o interesse de celebração do acordo de não persecução penal e aceitação das condições a serem propostas pelo Ministério Público Federal (e-doc. 702). 



    7. Em 21.1.2025, pela Petição/STF n. 5574/2025, a defesa do recorrente informou “que foram tomadas as providências determinadas, com encaminhamento de e-mail ao MPF. Assim sendo, requer-se o sobrestamento/suspensão de tramitação do Recurso Extraordinário até a conclusão das negociações do benefício a ser ofertado (e-doc. 707). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    8. Pela decisão proferida neste recurso extraordinário, aplicou-se à espécie a tese julgada pelo Plenário deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 185.913/MS, no qual também ficou decidido que o julgamento “não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    9. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Ação Penal n. 0000771-83.2017.8.24.0051) que, após a decisão proferida neste recurso, em 12.12.2024, pela qual deferi a suspensão do processo pelo prazo de trinta dias para as partes negociarem e, se houvesse consenso, celebrarem o acordo de não persecução penal, o juízo da Vara Única da comarca de Ponte Serrada/SC proferiu a seguinte decisão, em 16.1.2025: 



    “Considerando a decisão proferida pelo Pretório Excelso Supremo Tribunal Federal no processo 0000771-83.2017.8.24.0051/SC, evento 331, DECSTJSTF1, intime-se a defesa JOAO BELLE para manifestar-se pelo sítio eletrônico 
‘anpp-gcaa@mpf.mp.br’ sobre o interesse de celebração do acordo de não persecução penal e aceitação das condições a serem propostas pelo Ministério Público Federal.



    Intime-se. Cumpra-se”. 



    No andamento processual, consta que o Ministério Público de Santa Catarina foi intimado das decisões. 



    Em 21.1.2025, o juízo de origem deferiu ”o pedido de suspensão do processo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para as partes negociarem e, havendo consenso, celebrarem o acordo de não persecução penal”. 



    10. No caso em foco, apesar de o processo encontrar-se nesta instância, pela consulta no sítio eletrônico do Tribunal estadual, observo que as tratativas para a celebração do acordo de não persecução penal e a ordem proferida neste recurso extraordinário estão sendo cumpridas pelo juízo da Vara Única da comarca de Ponte Serrada/SC. 



    A avaliação do preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do acordo de não persecução penal foi submetida à primeira instância, em que, atualmente, também está a Ação Penal n. 0000771-83.2017.8.24.0051. Essa circunstância impede a análise da mesma questão de forma originária neste Supremo Tribunal, sob pena de reiteração de atos e risco de decisões conflitantes, em contrariedade aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 



    11. Pelo exposto, com o regular processamento do pedido na primeira instância, julgo prejudicado o pedido de homologação de acordo de não persecução penal formulado neste processo. 



    Oficie-se ao juízo da Vara Única da comarca de Ponte Serrada/SC (Ação Penal n. 0000771-83.2017.8.24.0051), para ciência desta decisão. 



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora